Tribunal: TJBA
Processo: 8050242-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050242-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: TIAGO DOS SANTOS NORONHA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, YI SAN OYAMA VELAME FONSECA, VANESSA LEAL OLIVEIRA, VICTOR CERQUEIRA DE FREITAS

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Exceção de pré-executividade. Obrigação solidária. Ilegitimidade passiva. Coisa julgada. Esgotamento de execução contra devedora principal. Desnecessidade. Patrimônio de afetação.
SPE
. Ordem de penhora.
D
ecisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a liberação dos valores bloqueados em favor do exequente. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, necessidade de esgotamento da execução contra a devedora principal, proteção do patrimônio de afetação da SPE e inobservância da ordem preferencial de penhora. A matéria relativa à ilegitimidade passiva já foi definitivamente superada na fase de conhecimento. A sentença transitada em julgado condenou solidariamente todas as acionadas. A coisa julgada material impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito às hipóteses em que a matéria possa ser conhecida ex officio e decidida de plano. A questão suscitada foi objeto de cognição exauriente na fase de conhecimento. Reconhecida a solidariedade em decisão judicial transitada em julgado, pode o credor demandar sua pretensão executiva contra qualquer dos devedores, independentemente de ordem preferencial. O art. 275 do CC confere ao credor a faculdade de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. O patrimônio de afetação previsto na Lei nº 10.931/2004 destina-se à proteção dos adquirentes de unidades imobiliárias. Não constitui óbice à responsabilização das sócias da SPE quando há condenação solidária decorrente de inadimplemento contratual relacionado ao próprio empreendimento. A execução foi direcionada primeiramente ao bem de maior liquidez. O art. 835, I, do CPC estabelece que a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro em depósito bancário. A ordem de preferência foi respeitada. A circunstância de não terem sido localizados valores suficientes não obriga o juízo a esgotar todas as modalidades de penhora antes de prosseguir contra outro devedor solidário. O credor tem a faculdade de dirigir a execução contra qualquer dos codevedores solidários.
Recurso não provido.